Tribunal: TJDFT
Processo: 0798500-06.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO EM CNH. EFETIVO CONDUTOR IDENTIFICADO. PROVA ROBUSTA. DISCUSSÃO DA VALIDADE DO CONTRATO INCABÍVEL. NÃO PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que, reconhecendo o recorrente como o condutor no momento da infração, julgou procedente o pedido de transferência das pontuações das infrações para o seu prontuário. Sustenta o recorrente que o contrato celebrado entre as partes é nulo e, por isso, não pode ser utilizado como pressuposto para a transferência das penalidades para o recorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se nos autos a possibilidade de transferência das penalidades para o condutor do veículo no momento da infração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência das Turmas Recursais deste Tribunal de Justiça é no sentido de que apenas prova robusta apta a apontar o condutor no momento da infração é capaz de justificar a transferência da penalidade, mesmo após o prazo legal para indicação do real infrator (TJDFT, Acórdão 2029651 – 1a Turma Recursal).
4. No caso, o acordo celebrado na seara trabalhista confirma que o recorrente reconheceu a autoria das infrações e consentiu com o desconto do valor correspondente das suas verbas rescisórias. Além disso, a recorrida não possui habilitação para dirigir caminhões, o que corrobora a impossibilidade de ser a condutora no momento das infrações.
5. A validade do contrato entre a recorrida e a empresa que teria contratado o recorrido para conduzir o caminhão, além de não ser objeto da presente ação, não interfere na identificação do real condutor, pois decorre de outros elementos de prova constantes dos autos.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
_____________________
Jurisprudência citada: TJDFT, Acórdão 2029651, 0718711-21.2025.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/08/2025, publicado no DJe: 15/08/2025.